Tribunal: TJMT
Processo: 0010699-90.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LICIO PEDRO VANNI RANGEL
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 127911/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - INCIDÊNCIA DO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - PRAZO - CINCO ANOS A CONTAR DO FATO - ACOLHIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

APELANTE(S):
LICIO PEDRO VANNI RANGEL
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Licio Pedro Vanni Rangel, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público, movida em face do Estado de Mato Grosso, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo de acordo com o artigo 487, II, do CPC.
O apelante alega em suas razões recursais que interpôs a ação dentro do prazo legal, pois em 29/07/2009 fora requerido sua reintegração as atividades, não obtendo resposta até 03/05/2012, quando tomou conhecimento de sua exoneração “ex officio”, sendo assim, interpôs a presente ação em 15/03/2013, buscando a anulação do ato administrativo que exonerou do cargo que exercia – professor, ocorrido em 03/05/2012, dentro do prazo legal.
Alega que o direito punitivo do Estado se exauriu de acordo com a Lei Complementar no 04/90 que prevê um prazo de 05 (cinco) anos para que haja determinação de qualquer penalidade ao servidor público e, desta forma perdeu o objeto da presente ação, afirmando, ainda, que não houve a instauração do processo administrativo disciplinar com o contraditório.
Por esses motivos requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença que extinguiu a ação pela prescrição, determinando a reintegração do autor ao cargo que ocupava com a condenação ao pagamento dos salários que não foram pagos, bem como a condenação em honorários advocatícios.
Apresentadas contrarrazões pelo apelado que requereu o desprovimento do recurso (fls. 312/312-v).
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público (fls. 318/318-v-TJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Licio Pedro Vanni Rangel, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Reintegração ao Cargo Público, movida em face do Estado de Mato Grosso, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o processo de acordo com o artigo 487, II, do CPC.
In casu, o autor abandonou o seu cargo de professor na administração pública estadual há mais de cinco anos, teve seu vencimento bloqueado e, subitamente, requereu sua reintegração no serviço público.
Após a leitura dos autos, entendemos que os fatos sucederam da seguinte forma:
O autor, ora apelante foi nomeado em 1980 para exercer o cargo de professor e deixou de exercer suas atividades na Escola Emília Figueiredo, no Município de Cuiabá, em setembro de 2001, por motivos particulares, recebendo a sua última remuneração nessa data.
Foi protocolizado o pedido de reintegração ao cargo em 29/07/2009, decorridos quase 08 (oito) anos do abandono do cargo por livre vontade e enviado ao Colégio de Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado para análise, restando decidido:
“ [...] Aprovado por maioria que acompanhou o Relator Dr. Rogério Luiz Gallo: No ordenamento jurídico estadual, admite-se a exoneração de ofício do servidor, para declarar a vacância do cargo em virtude do decurso do prazo prescricional para punir o servidor com demissão, nos termos do que prevê o artigo 44, parágrafo único, II, da LCE 04/90 e dos princípios da segurança jurídica e do que veda a submissão de uma das partes ao arbítrio de outrem, acentuando, no caso, pelo interesse público na declaração de vacância do cargo para que seja novamente provido e, assim, se dê consequência à finalidade pública para a qual foi criado o cargo.”(fl. 135)

O ato de exoneração no 7.612/2012, foi publicado no Diário Oficial em 03/05/2012, conforme fls. 139 e 147 e a presente ação foi ajuizada em 15/03/2013.
A sentença recorrida declarou a prescrição do direito de ação do autor, aplicando o prazo quinquenal previsto no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, contado a partir da data do ato ou fato do qual se originou a obrigação.
Dessa forma o autor abandonou o serviço público em 09/2001 e somente em 13/03/2013 ajuizou a presente ação (mais de 11 anos após a data do fato), declarando a prescrição quinquenal.
Pois bem. Tenho que razão não assiste ao apelante, isso porque as demandas contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme disposto no artigo 1o, do Decreto n. 20.910/32.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. GDASST E GDPST. INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. A Segunda Turma firmou posicionamento no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1o. do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Decidiu-se, ainda, que "é inaplicável a prescrição bienal do art. 206, § 2o. do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestações alimentares nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de direito público." (AgRg no AREsp 16.494/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 3/8/2012) Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 216.764/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013, in www.stj.jus.br). (destaquei)

Dessa forma, irremediavelmente prescrita a pretensão deduzida na inicial, pois o autor/apelante, abandonou o serviço público em setembro/2001 e ingressou com a presente ação em 15/03/2013, mais de 11 (onze) anos após a data do fato, incidindo a regra prevista no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, atinente a prescrição quinquenal nas ações propostas contra o Estado.
Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação mantendo a sentença de primeiro grau.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR